Tribunal: TJPA
Processo: 0853711-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853711-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0853711-21.2022.8.14.0301

APELANTE:

ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SERVIÇO EFETIVADO. SÚMULA N. 566/STJ. QUANTO À TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO SE MOSTRA PERTINENTE E NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI EFETUADO. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO HAVENDO O BANCO COMPROVADO QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ESTE DEVE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA JÁ DESCONTADA, REFERENTE AO RESPECTIVO SEGURO PRESTAMISTA, DEVE SER DEVOLVIDO EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0853711-21.2022.8.14.0301

APELANTE:

ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata - se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY,
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO REVISIONAL movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Pretende o autor a revisão de cláusulas constantes em contrato consistente em Cédula de Financiamento Bancário com Alienação Fiduciária, para compra do veículo Marca HONDA, modelo NXR160 BROS ESDD, chassi n.º 9C2KD0810LR044015, ano de fabricação 2020 e modelo 2020, cor VERMELHA, placa QVJ0I13, renavam 01227953396.

Alegou a parte autora que o valor inicial do empréstimo foi de R$ 13.374,66 (treze mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), o qual seria pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas de R$ 564,28 (quinhentos e sessenta e

quatro reais e vinte e oito centavos), tendo como custo total do empréstimo o valor de R$ 20.314,08 (vinte mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos). Mencionou que o valor cobrado é abusivo, com taxa de juros extorsivo e com incidência ilegal de encargos moratórios, remuneratórios e comissão de permanência. Afirma que os valores contratuais precisam ser ajustados a patamar justo.

Houve contestação

Na sentença, considerou o julgador:

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado com a sentença, ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY aduz que que houve cerceamento de defesa pela falta de produção de provas. Mencionou que caberia a exclusão da capitalização mensal de juros e a redução à taxa média de mercado, pois se mostra pactuado em 2,44%, que se mostra abusiva. Afirmou que seria ilegal a cobrança de tarifa de cadastro de serviços de terceiros, venda casada de seguro. Requerendo a revisão do contrato com o provimento do recurso.

Houve contrarrazões – mencionando que o Apelante obteve plena e total ciência de todas as cláusulas contratuais, inclusive no que se refere à taxa de juros. Afirmou que no contrato foram pactuados juros plenamente compatíveis com a taxa média de mercado. Disse que a capitalização dos juros encontra guarida no art. 5º. Da Medida Provisória nº. 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 (reedição da Medida Provisória n.º 1.963/2000). Quanto a tarifa de cadastro, afirma que Sua cobrança é expressamente permitida pela Res. 3.919/10 e visa remunerar o serviço de pesquisa de regularidade das informações cadastrais do cliente. Ressaltou que o registro de contrato é serviço essencial à natureza da obrigação contratual. Afirmou que contratação do seguro, conforme se verifica no contrato, não é obrigatória, sim opcional. Requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém , de de 2024 .

DESA . GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0853711-21.2022.8.14.0301

APELANTE:

ANDRE LUIS DE FREITAS BALBY

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE , defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

No caso dos autos a questão debatida poderia ser averiguada por meios de provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documentação já constante dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/ STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/ STJ.

1.

Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/ STJ. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/ STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/ SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA

TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

No mérito aduz que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios não deveriam ser aplicados mensalmente e a taxa aplicada seria maior que a taxa média de mercado,

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de financiamento de veículo - prefixado, firmando com o Banco PAN, com juros remuneratórios 33,48% a.a./ 2,44% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (abril de 2020) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 2,22% ao mês e 30,20% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve mínima divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor.

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quanto os encargos forem capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Com relação ao encargo da tarifa de cadastro, constata-se que é aplicada por instituição financeira para fins de abertura de crédito consiste em remuneração de serviço bancário permitida pela Resolução n. 3.949/10 do Conselho Monetário Nacional e avalizada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça , conforme a Súmula 566/STJ

Súmula 566

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Portanto,
a cobrança da tarifa de cadastro se mostra pertinente
e não merece alteração

Com relação à tarifa de registro do contrato, sendo comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança. E de fato verifica-se a anotação deste registro referente a alienação fiduciária relacionado ao Banco Pan, no documento do veículo. Portanto, mostra-se cabível tal cobrança:

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPACÃO DE TUTELA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 REEDITADA SOB O N° 2.170/01 - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - TAXA DE JUROS - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.578.553/SP. SERVIÇO DE REGISTRO - RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários.

2 - Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada com in casu.

3- Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

7. Durante o período de inadimplência, é possível a incidência da comissão de permanência, calculada à taxa média de mercado, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros de mora, correção monetária e/ou multa contratual e desde que limitada à soma das taxas de juros remuneratórios e moratórios contratados.

8. Comprovada a prestação do serviço de registro do contrato no órgão de trânsito, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança.

11. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. APELAÇÃO N. 0849620-24.2018.8.14.0301. RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. DATA DO DOCUMENTO: 17/08/2023. DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2023)

Portanto, a cobrança da
tarifa de registro do contrato
se mostra pertinente e não merece alteração.

Quanto ao seguro prestamista vinculado ao contrato de alienação fiduciária, alega o recorrente que se tratou de venda casada. o BANCO PAN, por sua vez, limitou-se a afirmar que o contrato seria opcional, sem demonstrar cabalmente que apresentou tal esclarecimento ao consumidor. Portanto, este valor deve ser retirado do contrato em questão, bem como a quantia já descontada, referente ao respectivo seguro prestamista, deve ser devolvido em dobro ao consumidor, de acordo com o art. 42 do CDC.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL APLICAÇÃO DO CDC - SEGURO - VENDA CASADA CARACTERIZADA. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Somente é legal a cobrança de tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e serviços de terceiros quando há comprovação da efetiva prestação do serviço.
A vinculação entre o seguro e o empréstimo configura venda casada quando não há comprovação de que foi dada oportunidade ao consumidor para realizar ou não a contratação.

(TJ-MG - AC: 10000211715149001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA - DESCONTO DE SEGURO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - RECURSO DA AUTORA - 1. SEGURO PRESTAMISTA - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÕES E VENDA CASADA - INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ESCOLHA AO CONSUMIDOR NA CONTRATAÇÃO DA SEGURADORA - VENDA CASADA CONFIGURADA - ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - TEMA 972 DO STJ - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PROCEDENTE - 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL - REQUISITOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC PREENCHIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO ACOLHIDA - 3. DEVER DE INDENIZAR ABALO MORAL - COMPROMETIMENTO DE RENDA - INCOMPROVAÇÃO - MERO DISSABOR - INDENIZAÇÃO INACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1.
É abusiva cobrança de seguro prestamista quando não facultada a escolha ao consumidor na contratação da seguradora, configurando-se venda casada a ensejar a procedência do pleito declaratório de inexistência de débito. 2. Indemonstrado engano justificável na cobrança indevida, procede a devolução do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Desconto não autorizado por pensionista, a título de seguro, sem nenhum reflexo moral ou econômico grave, não enseja indenização porque a tolerância é um dos esteios do ordenamento jurídico. (TJSC, Apelação n. 5005229-95.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 50052299520218240058, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/03/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

Considerando a mudança parcial na sentença, por meio do presente julgado, acatando-se um dos pedidos do requerente, passo a distribuir o ônus da sucumbência de forma proporcional, de modo que a parte ré/apelada deve arcar com 20%, inclusive a margem de honorários fixados na sentença, enquanto que a para a parte autora , ora apelante, deve arcar com 80% do quantum sucumbencial, que inclui também os honorários, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Sendo assim, conheço do recurso de apelação, e
dou-lhe provimento parcial
para reformar a sentença somente no tocante ao seguro prestamista, considerando que este se tratou de venda casada, sendo devida a restituição em dobro deste valor ao apelante. No mais, para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024